Tribunal: STF
Processo: RE 1559347
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA QUADRO DE PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CARGO DE SOLDADO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PROVA DE CORRIDA. RETIFICAÇÃO DOS LIMITES DESCRITOS NO EDITAL. REPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE OS GÊNEROS E DE IRREGULARIDADE NA AVALIAÇÃO DE APTIDÃO FÍSICA REALIZADA NO CURSO DO CERTAME. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANCA EXAMINADORA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIDA. MATÉRIA DE OFÍCIO. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. DUODÉCUPLO DA REMUNERAÇÃO. CRITÉRIO DESARRAZOADO. REDUÇÃO. CARGO DE SOLDADO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PROVA DE CORRIDA. RETIFICAÇÃO DO EDITAL. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE SUBITEM. VEROSSIMILHANÇA NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ELIMINAÇÃO DA CANDIDATA NA FORMA PREVISTA NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PROVIDOS. 



    1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum’ (EDcl no REsp 1.584.898/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 10/8/2016). 1.1. Na espécie, o pleito de ilegitimidade passiva formulado pela apelada não se contrapõe diretamente aos argumentos dos apelos, voltando-se à discussão de tema nem sequer trazido pelo apelante em suas razões recursais ou mesmo em sede de contestação, o qual, por tal motivo, não foi deliberado em sentença. Constituindo-se indevida inovação recursal, é caso de não conhecimento do pedido. No entanto, tratando-se de matéria apreciável de ofício, analisada a pretensão à luz da aplicação da teoria da asserção e do disposto no Edital nº 04/2023 – DGP/PMDF, verifica-se a existência de relação mínima necessária que enseja a propositura da ação em face da banca examinadora, razão pela qual é caso de rejeição da preliminar arguida. 



    2. Nas ações que visam a anulação de ato administrativo em concurso público, o valor da causa não deve corresponder ao duodécuplo da remuneração do cargo pretendido, pois restam várias fases do certame e o candidato somente fará jus à verba salarial caso obtenha a aprovação ao seu final e realizada a nomeação da autora. 2.1. O magistrado pode, de ofício, alterar o valor da causa quando este não corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor (arts. 291 e 292, § 3º, do CPC). 2.2. No caso em análise, a pretensão da autora limitava-se à anulação do ato administrativo que a eliminou do concurso público, não justificando a fixação do valor da causa equivalente ao duodécuplo da remuneração do cargo, sendo adequada a sua redução. 



    3. O papel do Poder Judiciário, em ações que versem sobre concursos públicos, é limitado à aferição dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, sem interferir na discricionariedade da Administração Pública em definir os critérios e as normas que regulam o certame, os quais deverão observar os preceitos estabelecidos na Constituição Federal. 



    4. Inviável substituir a banca examinadora, adentrando indevidamente o mérito das decisões administrativas, em virtude do princípio da separação dos poderes (Tema de Repercussão Geral 485/STF). 4.1. No caso, extrai-se das normas editalícias que não houve violação ao princípio da igualdade ou discriminação quanto ao gênero feminino e, portanto, vislumbra-se violação ao decidido pelo STF, na Repercussão Geral da Matéria Tema 485 - controle jurisdicional do ato administrativo (RE nº 632853), a possibilidade de o Judiciário examinar a legalidade do ato, porquanto o aumento da metragem do teste de corrida em distância era sabido pela apelada, desde fevereiro de 2023, de modo que presume-se a concordância com seus termos. Considerando-se que a retificação ocorreu pelo menos 11 (onze) meses antes da aplicação do teste de aptidão física à autora, cuja realização deu-se somente entre 29/01/2024 e 30/01/2024, não é razoável que a candidata se utilize de tal argumento para alegar prejuízo na execução do teste de aptidão física. 



    5. A revisão judicial de casos teratológicos se circunscreve às hipóteses de erro perceptível de plano, isto é, grosseiro, em que não há necessidade de exercício de valoração dos critérios avaliativos, quando é cobrado conteúdo flagrantemente não previsto do edital. 



    6. Sem a demonstração manifesta de ilegalidade, de erro grosseiro ou de evidente afronta ao edital, não pode o Poder Judiciário imiscuir-se nos critérios avaliativos da banca examinadora. 



    7. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada e, no mérito, providos.” (Doc. 46, p. 2-4)  



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, Yasmim Esteves de Siqueira apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, caput, e 37, caput, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que a alteração promovida no edital do concurso público estabeleceu, de forma desproporcional, critérios mais rigorosos para as mulheres no teste de aptidão física, sobretudo no teste de corrida a distância a ser percorrida (aumentou 2.100 metros para 2.200 metros), enquanto reduziu as exigências aplicáveis aos homens (de 2.600 metros para 2.400 metros). Alega que tal modificação criou uma desigualdade flagrante de condições entre os gêneros, afrontando diretamente o artigo 5º, caput, da Constituição da República. Aduz que, ao não assegurar isonomia nas condições de participação, o ato administrativo comprometeu a observância do artigo 37, caput, da Constituição da República, que exige legalidade, impessoalidade e igualdade no acesso a cargos públicos. Assevera que houve inobservância ao entendimento firmado no Tema 485 de Repercussão Geral, ante o aumento da distância do teste de corrida a ser realizado pelas candidatas do sexo feminino sem justificativa clara para tal alteração. Afirma que, enquanto se aumentava a exigência para as candidatas mulheres, o requisito para os homens foi reduzido, certo que tal disparidade evidencia uma desproporção nas exigências para os diferentes gêneros. Discorre que tal alteração foi implementada sem motivação clara, configurando uma violação ao princípio da isonomia entre os gêneros. Ressalta que a iniciativa do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios destaca a necessidade de revisão desse ato administrativo, especialmente por seus impactos negativos sobre os candidatos. Salienta que é imprescindível que o Supremo Tribunal Federal analise o caso em tela, corrigindo a desigualdade e promovendo a devida proteção aos direitos fundamentais. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, restabelecendo a sentença de mérito proferida em favor da recorrente (Doc. 48).



    O Instituto AOCP e o Distrito Federal apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Docs. 50 e 52).



    A Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário (Doc. 54).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    O voto condutor do acórdão ora recorrido consignou:



    “O Edital Normativo do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Praças – Edital 04/2023 – DGP/PMDF de 23 de janeiro de 2023 (ID 68512936 - pág. 8), estabeleceu em relação ao Teste de Aptidão Física, no que concerne ao Teste de Corrida de 12 minutos, o seguinte, in verbis: 



    13.7 Teste de Corrida de 12 minutos (ambos os sexos) 



    13.7.1 O teste de corrida terá a duração de 12 (doze) minutos e será realizado em pista de atletismo em condições adequadas para prática de corrida. 



    13.7.2 O candidato não poderá se ausentar, ou sair da área delimitada, da pista de corrida durante o tempo de execução do seu teste. 



    13.7.3 O candidato não poderá receber qualquer tipo de ajuda física. 



    13.7.4 Não será permitida ao candidato uma segunda tentativa. 



    13.7.5 Para os homens, a performance mínima a ser atingida é de 2.600 m (dois mil e seiscentos metros) percorridos em 12 (doze) minutos. 



    13.7.6 Para as mulheres, a performance mínima a ser atingida é de 2.100 m (dois mil e cem metros) percorridos em 12 (doze) minutos. 



    13.7.7 Será considerado inapto no teste de corrida de 12 minutos o candidato que não obtiver a performance mínima estabelecida nos subitens 13.7.5 (sexo masculino) e 13.7.6 (sexo feminino). 



    Todavia, houve retificação, realizada pelo Edital n. 08, de 10 de fevereiro de 2023 (ID 68512938 – pág. 1), em que o item 13.7.6 passou a ter a seguinte redação: ‘para as mulheres, a performance mínima a ser atingida é de 2.200 m (dois mil e duzentos metros) percorridos em 12 (doze) minutos’. 



    Extrai-se das normas editalícias que não houve violação ao princípio da igualdade ou discriminação quanto ao gênero feminino e, portanto, vislumbra-se violação ao decidido pelo STF, na Repercussão Geral da Matéria Tema 485 - controle jurisdicional do ato administrativo (RE nº 632853), a possibilidade de o Judiciário examinar a legalidade do ato, porquanto o aumento da metragem do teste de corrida em distância era sabido pela apelante, desde fevereiro de 2023, de modo que presume-se a concordância com seus termos. 



    Tendo a retificação ocorrido pelo menos 11 (onze) meses antes da aplicação do teste de aptidão física à apelada, cuja realização ocorreu somente entre 29/01/2024 e 30/01/2024, não é razoável que a candidata se utilize de tal argumento para alegar prejuízo na execução do teste de aptidão física. 



    Como se sabe, o Poder Judiciário tem um papel limitado na análise de questões relacionadas aos concursos públicos, que se resume a verificar se os princípios da legalidade e da vinculação ao edital foram respeitados, sem interferir na discricionariedade da Administração Pública e na definição dos critérios e normas que regulam o certame, que deverão observar os preceitos estabelecidos na Constituição Federal.



    Firmou-se, assim, o entendimento de que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora de um concurso público na análise dos critérios utilizados na elaboração e correção das provas, em virtude do princípio da separação dos poderes. Ou seja, não pode entrar no mérito das decisões administrativas, mas apenas verificar se elas estão em conformidade com a Lei e a Constituição Federal. Nesse sentido, destaca-se julgado do Superior Tribunal de Justiça, representado pela seguinte ementa:



    (...)



    O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 485), decidiu que ‘não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas’ (STF, Tribunal Pleno, RE 632.853/CE, rel. ministro GILMAR MENDES, julgado em 23/04/2015, DJe-125 de 29/06/2015).



    (...)



    No caso sob julgamento, observa-se que no recurso administrativo apresentado contra o resultado preliminar do TAF do certame juntado pela ora apelada (ID 68512940 – pág. 2), a própria autora reconheceu o não atingimento da distância mínima exigida no teste de corrida, ao afirmar a ‘pequena quantidade de metros que faltavam’. Nesse sentido, a banca examinadora respondeu o recurso da apelada nos seguintes termos:



    (...)



    Observa-se que, em verdade, a sentença recorrida pretendeu discutir os critérios adotados pela banca examinadora, tendo a autora apelada empregado de metodologia que lhe é mais favorável. A conclusão adotada pelo Juízo a quo, todavia, encontra óbice na posição vinculante dos Tribunais Superiores, posto que a definição dos critérios de aplicação das provas é ato discricionário, sendo que a reapreciação dos critérios utilizados pela Banca Examinadora, por parte do Poder Judiciário, fica limitada às hipóteses de ilegalidade manifesta, praticada em virtude de erro grosseiro ou afronta ao edital. 



    Anota-se que essa revisão de casos teratológicos refere-se exclusivamente às hipóteses de erro perceptível de plano, em que não há necessidade de qualquer exercício de valoração dos critérios avaliativos, a exemplo daquela que aborda conteúdo flagrantemente não previsto do edital. 



    Por certo, não pode o Judiciário utilizar-se de critérios avaliativos alheios ao que se orienta a banca examinadora para conceder à candidata parâmetro do teste de corrida distinto para a sua aprovação no concurso público, já que isso implicaria em manifesta intromissão no papel desempenhado pela banca examinadora. Com efeito, não se pode olvidar que a conduta pretendida pela autora apelada acabaria por resultar em violação direta ao princípio da isonomia, maculando-se a igualdade de condições a que todos os candidatos concorrem na pretensão de conquistar uma vaga no serviço público. 



    Assim, sem a demonstração manifesta de ilegalidade, de erro grosseiro ou de evidente afronta ao edital, não pode o Poder Judiciário imiscuir-se nos critérios avaliativos da banca examinadora. Em caso análogo, este Tribunal de Justiça decidiu:



    (...)



    Logo, ausente qualquer ilegalidade teratológica justificadora da intervenção judicial buscada, viável o acolhimento da pretensão dos réus apelantes, motivo pelo qual os pedidos autorais devem ser julgados improcedentes.” (Doc. 46, p. 16-24)



    Destarte, verifica-se que o Tribunal de origem de decidiu a controvérsia em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 485 da Repercussão Geral, no sentido de que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.



    Ademais, pelo que consta nos autos, a recorrente não impugnou previamente o ponto do edital ora impugnado, que versa sobre a alteração da distância a ser percorrida pelas candidatas do sexo feminino, a ficar adstrita, portanto, ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, ante a presunção de concordância aos termos consignados pela banca examinadora. 



    Dessa forma, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    A respeito da aplicação das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal, assim discorre Roberto Rosas:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    O CC/2002 não se estende além do art. 112 (CC/1916, art. 85) no tocante à interpretação dos atos jurídicos. Nele adota-se o princípio da manifestação da vontade acima do sentido literal da linguagem. Menos regras temos em relação à interpretação dos contratos. Mas podemos verificar que essa interpretação está no plano dos fatos, principalmente como deixa entrever Danz. Como observa Washington de Barros Monteiro, para chegarmos à interpretação do contrato é necessário reconstruir o ato volitivo em que se exteriorizou o negócio jurídico, pesquisando meticulosamente qual teria sido a real vontade do agente e, assim, corrigindo sua manifestação, verbal ou escrita, expressa erradamente (Curso..., vol. 5, p. 38). Portanto, os fatos voltariam a ser examinados no STF quando da apreciação do recurso extraordinário. Teríamos o STF como terceira instância, aliás entendida assim por João Mendes, contraditado por José Rodrigues de Carvalho (Do Recurso Extraordinário, Paraíba, 1920, p. 14; RTJ 109/814). V. Súmula STJ-5.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138 e 232)



    Nesse sentido, à guisa de exemplo, menciono o seguinte julgado:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Concurso público. Nulidade de teste de aptidão física. Inobservância das regras do edital. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Tema 485 da RG. Precedentes. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que deu parcial provimento a apelação. 



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. 



    III. Razão de decidir 



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar as cláusulas do edital do certame, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Não houve violação ao art. 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante 10. 



    5. O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE 632.853-RG (Tema 485), Rel. Min. Gilmar Mendes, no sentido de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. 



    IV. Dispositivo 



    6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    7. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.513.917-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 30/10/2024, destaquei)



    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente